Tribunal: TCU
Processo: 037.294/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13103/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 037.294/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Andrea Cabral Borges de Oliveira Branco (CPF XXX.155.268-XX); Antonio Barbosa de Oliveira (CPF XXX.144.273-XX); Aparecida Francisca de Almeida (CPF XXX.480.407-XX); Claudia Goncalves de Saboya (CPF XXX.722.247-XX); Francisco de Assis Cavalcanti de Mélo Neto (CPF XXX.499.431-XX); Humberto Augusto Nestal Fiuza (CPF XXX.522.887-XX); Juciara de Oliveira Lobo (CPF XXX.974.987-XX); Luiz Sergio Jatahy Nunes (CPF XXX.590.257-XX); Marcia Munk (CPF XXX.845.127-XX) e William de Souza Limeira (CPF XXX.815.444-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.